Tribunal: STF
Processo: HC 258450
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental no habeas corpus. Alegação de omissão. Inexistência. Impossibilidade de reexame do mérito. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pela qual se negou provimento a agravo regimental em que se discutia a atipicidade do crime de apropriação indébita tributária.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não enfrentar a tese de ausência de demonstração do dolo específico exigido para o tipo penal e (ii) saber se houve omissão pelo não enfrentamento da argumentação a respeito da impossibilidade de arcar com as obrigações fiscais em razão da saúde financeira deficitária da empresa e dos esforços do paciente para o adimplemento.



    III. Razões de decidir



    3. O provimento jurisdicional apenas apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito capaz de modificar o resultado do julgamento.



    4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, ao consignar que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a contumácia no inadimplemento do tributo no período de junho a outubro de 2015.



    5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria de fundo, mas apenas à correção de vícios formais da decisão. Assim, é inviável a pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.